Tribunal: STF
Processo: RE 193941
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 2. E DA
JUSTIÇA FEDERAL A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIME DE
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, OBJETIVANDO INGRESSO DE ALUNO EM
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, EMBORA PARTICULAR. 3. CRIME EM
DETRIMENTO DE INTERESSE E SERVIÇO DA UNIÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO
FEDERAL EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. 4. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA CARACTERIZADO. 5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO,
POR HAVER O ACÓRDÃO OFENDIDO O ART. 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO,
E PROVIDO, PARA DECLARAR-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.